Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-87.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO COMPROVADO (POR PARTE DO CONSUMIDOR). INCONTROVERSA FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA: FORTUITO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual conduta ilícita praticada pela instituição financeira, em decorrência de emissão de boleto fraudado.

II. Mérito:

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14 e Teoria do Risco do Negócio).

B. A requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

C. Não subsistem as teses da requerida de excludente de responsabilidade em virtude de fraude ou por culpa exclusiva da consumidora, porquanto não se desincumbiu de zelar pela segurança das operações financeiras e pela emissão dos boletos, a permitir a ocorrência de fraudes (CDC, Art. 14, I e II).

D. No presente caso, consoante o acervo probatório, verifica-se que: (i) a consumidora, inicialmente, teria entrado em contato com a requerida para negociar a quitação da dívida concernente ao contrato de financiamento de veículo (sem sucesso) e, em 21.11.2019, teria recebido, do preposto da requerida/recorrente (Teoria da Aparência), uma oferta, via “WhatsApp”, para realizar a quitação das parcelas restantes; (ii) após manifestar interesse na oferta apresentada (27.11.2019), teria recebido e-mail com o respectivo boleto bancário (juridicopan@fianciamentoveiculo.com), no qual constavam todos os dados da requerente.

E. No mais, não se mostra razoável exigir que a consumidora se atente à alegada divergência consistente no código numérico do banco constante no boleto bancário, até porque o boleto fraudado continha os dados completos da consumidora (inclusive o CPF), bem como o nome e número do CNPJ do beneficiário (ID. 19072566, pág.7), tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé da requerente ao efetuar o pagamento do documento fraudado (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão 1221355, DJE: 16/12/2019).

F. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ). Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).

G. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), conclui-se que os fatos narrados decorreram diretamente de falha na prestação do serviço por parte da requerida, que deve, portanto, arcar com os danos experimentados pela parte consumidora.

H. Todavia, a quantia despendida deve ser restituída na forma simples, porquanto inaplicável ao caso vertente a norma insculpida no parágrafo único do Art. 42 do CDC, a configurar engano justificável e ausência de má-fé, na medida em que se trata de fraude perpetrada por terceiros, ora reconhecida judicialmente.

I. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).

J. Sendo assim, não se evidencia situação de descaso da requerida à análise dos reclames da requerente/recorrente, tampouco qualquer outra conduta apta a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais.

III. Rejeitada a preliminar suscitada pela requerida. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados. Ressalta-se que a requerente litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita.